Tribunal: TJSP
Processo: 1031982-26.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM DE 2a CLASSE DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (QPPM) – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA - PRESENÇA DE CICATRIZ – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO E A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM DE 2a CLASSE DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (QPPM) – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA - PRESENÇA DE CICATRIZ – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO E A PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME – POSSIBILIDADE. 1. A exclusão da parte autora do referido certame, afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Os elementos constantes dos autos indicam que o diagnóstico médico, registrando o problema experimentado pela parte autora (cicatriz no cotovelo direito), é incapaz de impedir o exercício regular das respectivas funções inerentes ao cargo público pretendido. 3. O resultado da prova pericial produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório, corrobora tal conclusão. 4. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo, ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, caracterizadas. 5. Possibilidade de reintegração da parte autora e a participação nas demais fases subsequentes do referido Concurso Público, reconhecida. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.